Tribunal: TCU
Processo: 035.293/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor do ex-secretário parlamentar e da empresa Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda., em razão de possíveis irregularidades na comercialização de créditos de passagens aéreas provenientes dos recursos da cota parlamentar do gabinete de deputado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Marco Aurélio Cunha Vilanova, exsecretário parlamentar, e de Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda., por haver causado prejuízo aos cofres públicos em decorrência de haver realizado a comercialização de créditos referentes a cotas de passagens aéreas não utilizadas pelo Gabinete do exDeputado Márcio Junqueira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Marco Aurélio Cunha Vilanova, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marco Aurélio Cunha Vilanova e da empresa Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em solidariedade com a empresa Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsabilidade individual de Marco Aurélio Cunha Vilanova Data da ocorrência Valor original (R$) 1/4/2008 1.901,76 4/4/2008 10.253,88 2/5/2008 1.695,26 5/5/2008 3.313,67 6/5/2008 4.713,22 2/6/2008 16.595,56 2/7/2008 13.739,48 Total 52.212,83 Responsabilidade solidária de Marco Aurélio Cunha Vilanova e da Agência Capri Turismo Data da ocorrência Valor original (R$) 23/4/2008 1.098,24 23/4/2008 6.246,12 29/5/2008 2.104,74 29/5/2008 6.686,33 29/5/2008 1.286,78 27/6/2008 1.400,00 27/6/2008 1.104,44 22/7/2008 4.260,52 Total 24.187,17 9.3. autorizar, caso requerido pelos responsáveis, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/92 e art, 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados e aos responsáveis.